Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013359-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SAO MIGUEL ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.215.190/0001-92 (AGRAVADO), SAO GABRIEL HIDROENERGIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.461.598/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE COELHO GARCIA - CPF: 121.153.167-89 (AGRAVADO), LAERCIO FERREIRA - CPF: 164.097.951-49 (AGRAVADO), CARLOS COELHO GARCIA - CPF: 892.775.621-53 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE COSTA RICA/MS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PESSOAS JURÍDICAS - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - DECLÍNIO EX OFFICIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve execução de cédula de crédito bancário, cujo valor foi emprestado à parte ré para incremento de suas atividades comerciais.

Afastada a aplicação do CDC ao caso concreto, incide a Súmula 33 do STJ, que orienta não ser passível de controle judicial ex officio a competência territorial de natureza relativa.

No caso, todavia, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para preliminar de incompetência a ser trazida em contestação.

Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1034911-51.2019.8.11.0041, promovida em desfavor de SAO MIGUEL ENERGIA LTDA, SAO GABRIEL HIDROENERGIA LTDA – EPP, CARLOS HENRIQUE COELHO GARCIA, LAERCIO FERREIRA e CARLOS COELHO GARCIA, que declinou da competência para o processamento do feito para a Comarca de Costa Rica/MS.

Em suas razões, o agravante alega que se trata de incompetência relativa, não podendo ser suscitada de ofício, conforme Súmula 33, do STJ, bem como a Lei no. 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, prevê como um de seus requisitos formais de validade a indicação do lugar do pagamento.

Sustenta a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como da inversão do ônus da prova com base no inciso VIII do artigo 6o do CDC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que os autos permaneçam na comarca de Cuiabá/MT.

No mérito, pugna pelo seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja declarada nula a decisão recorrida, afastando o declínio de competência ou, subsidiariamente, seja determinada a devolução das custas de distribuição recolhidas, por ofender aos artigos 10, 63, 64, 65 e 927, III do CPC, inciso III do art. 29 da lei 10.931/2004, bem como em afronta à Súmula 33, do STJ.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 14906990).

Sem contraminuta da parte agravada tendo em vista a não angularização na origem.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse (ID 33147485).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020